Tribunal: STF
Processo: Rcl 69971
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, promovida por Biofast Medicina e Saúde Ltda - em Recuperação Judicial - em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº. 1000159-19.2017.5.02.0431, por alegada afronta ao decidido na ADI 3934 e ao Tema 90 da repercussão geral.



    Na origem, cuida-se de execução de condenação trabalhista em que houve determinação de habilitação do crédito exequendo no juízo recuperacional e adimplemento parcial do débito. 



    Narra a reclamante que a credora trabalhista não se conformou com o pagamento parcial dos valores devidos, na forma do plano de recuperação judicial, e pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa perante a Justiça do Trabalho.



    Diante disso, relata que “a C. 17ª Turma do E. TRT da 2ª região negou provimento ao Agravo de Petição da ora reclamante, sob o fundamento de que, em se tratando de empresa em recuperação judicial, a competência da Justiça do Trabalho permanece até a apuração do quantum debeatur, momento a partir do qual o processo trabalhista deve ser SUSPENSO, aguardando a satisfação INTEGRAL do crédito na recuperação, assim considerado o valor apurado na ação trabalhista e não aquele novado por força da homologação do plano de recuperação judicial” (eDoc 1, p. 5).



    Argumenta que, “ao considerar inaplicáveis ao Direito do Trabalho dispositivos da lei de recuperação judicial - Lei nº 11.101/2005 - especificamente os artigos 50 e 59, admitindo o prosseguimento da execução pela diferença, em face da empresa em recuperação ou mesmo determinando a suspensão do processo até que quitado integralmente o crédito da autora da ação trabalhista, decidiu o C. Regional Trabalhista em desacordo com o quanto fixado por este C. STF, no julgamento da ADI 3.934” (eDoc 1, pp. 5-6).



    Sustenta: “ao decidir pela permanência da competência da Justiça do Trabalho para executar o chamado ‘saldo remanescente’ [...], ignorando a novação prevista em lei em razão do plano de recuperação judicial, ao qual incidiu o deságio estabelecido no pacto de soerguimento, decidiu de forma contrária ao quanto estabelecido por este E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 583.955-9 RJ [Tema 90 da RG]” (eDoc 1, p. 6). 



    Argui, por derradeiro: “ao decidir pela inaplicabilidade dos artigos 50 e 59, ambos da Lei de Recuperação Judicial – Lei 11.101/2005 - ao Direito do Trabalho, o v. Acórdão reclamado declara, ainda que indiretamente, a inconstitucionalidade de tais dispositivos, nos termos do que dispõe a Súmula Vinculante nº 10” (eDoc 1, p. 15).



    Requer o deferimento de medida liminar para suspender o trâmite do processo subjacente. No mérito, pede o julgamento de procedência da reclamação para cassar a decisão judicial reclamada e para que seja extinta a execução singular contra a empresa reclamante. 



    A reclamação foi proposta em 18.7.2024 e, por não se subsumir à hipótese do art. 13, inciso VIII, do RISTF, foi-me distribuída por despacho da Presidência deste Tribunal (eDoc 31).



    Em despacho de 26.07.2024, determinei emenda à inicial e a instrução do feito (eDoc 32).



    Houve emenda à inicial (eDoc 33)



    A autoridade reclamada apresentou informações (eDoc 37). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 40):



    “RECLAMAÇÃO. EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. RE Nº 583.955-RG/RJ; TEMA RG Nº 90: DESCUMPRIMENTO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Reclamação interposta antes do trânsito em julgado da decisão da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário. Portanto, os óbices dos incisos II e III do § 5º do artigo 988 do CPC e da Súmula nº 734 do STF não se aplicam ao caso. 



    2. Aderência estrita entre o pronunciamento paradigma (RE 583.955/RJ), pelo qual o STF firmou compreensão pela incompetência da Justiça do Trabalho para a execução de créditos trabalhistas contra empresa em fase de recuperação judicial, e o ato reclamado, que afirma ser competente a justiça do trabalho para apurar os créditos eventualmente remanescentes na execução que tramita no juízo falimentar. 



    3. Competência da Justiça Laboral, no caso de empresa em fase de recuperação judicial, restringe-se ao processo de conhecimento, excluindo-se o processo de execução - Recurso Extraordinário nº 583.955-RG/RJ, Tema nº 90/STF. — Parecer pelo conhecimento e provimento da Reclamação Constitucional”.



    Vieram-me os autos conclusos para julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na espécie, alega-se violação à autoridade da decisão proferida na ADIn 3.934/DF, cuja ementa transcrevo: 



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE.



    I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. 



    II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. 



    III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. 



    IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. 



    V - Ação direta julgada improcedente. (ADI 3934, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 27/05/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-02 PP-00374 RTJ VOL-00216-01 PP-00227)”



    Declarou-se, pois, a constitucionalidade do art. 60, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, o qual dispunha à época:



    Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei. Parágrafo único. 



    O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.



    Afirma ainda desrespeito ao entendimento firmado no tema 90, RE 583.955, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 28.05.2009 e assim ementado:



    “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial” 



    No presente caso, verifica-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou provimento ao Agravo de Petição interposto pela reclamante nos seguintes da seguinte ementa (eDoc 21, p. 1):



    “RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIQUIDAÇÃO DO CRÉDITO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. O C. tribunal Superior do Trabalho consolidou o entendimento de que, mesmo decretada falência ou deferido o processamento da recuperação judicial, permanece a competência da Justiça do Trabalho, que se estende até a individualização do crédito. Com a liquidação do crédito do reclamante, o processo trabalhista é suspenso (e não extinto), nos exatos termos do inciso II, art. 6º, da Lei n.º 11.101/05, e a execução passa a ser processada perante o Juízo Falimentar. Assim, a execução prossegue com exclusividade no MM Juízo Falimentar e os presentes autos ficam sobrestados, até que se comprove a satisfação integral do crédito exequente, no exato valor liquidado nesta Especializada, nos termos do art. 924, II, CPC/15”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDoc 22)



    Interposto recurso de revista, o seu seguimento foi negado por ausência de transcedência (Dje 30.09.2022) O agravo interposto manteve a decisão anterior, nos seguintes termos, no que pertine (Dje 22.02.2023):



    “A decisão do Tribunal Regional não contraria Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou Súmula do Supremo Tribunal Federal, nem contraria jurisprudência pacífica e reiterada desta Corte Superior ou do STF. Ao contrário, a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho para executar créditos contra a massa falida estende-se até a sua individualização e quantificação, momento após o qual cabe ao credor habilitá-lo no Juízo Universal da Falência.



    Com efeito, o prosseguimento da execução no Juízo da falência visa preservar a sujeição do crédito ao concurso de credores e o respeito à ordem de preferência e igualdade de condições entre os créditos de mesma natureza, observada a classificação estabelecida no art. 83 da Lei 11.101/2005, com o fim de assegurar os princípios isonômicos e da par conditio creditorum (concorrência paritária ao patrimônio do devedor para obter a satisfação do crédito). 



    A Lei 11.101/2005 é expressa quanto à limitação da execução na Justiça do Trabalho até a apuração do quantum devido, sendo inviável o prosseguimento da execução para a efetivação da penhora. 



    Ressalto, ainda, que a discussão acerca da suspensão do processo de execução até o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos da ação de recuperação judicial da Executada não tem assento constitucional, mais sim é de alçada infraconstitucional, razão pela qual, eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, quando muito, seria meramente reflexa, circunstância que afasta a possibilidade de processamento do recurso de revista nos termos do art. 896, § 2º, da CLT, que exige violação direta e literal de dispositivo da Carta Maior. Essa circunstância afasta a possibilidade de transcendência política.”



    Os embargos opostos não foram acolhidos (Dje 19.4.2023). 



    Interposto Recurso Extraordinário pela ora reclamante, o mesmo teve seu seguimento negado, com fundamento no sentido de que “o acórdão da c. Turma encontra-se em perfeita harmonia com a tese exarada pelo e. STF, na medida em que exclui os atos de penhora da competência da Justiça do Trabalho, mantendo-a apenas para fins de apuração do crédito” (Dje 15.04.2024).



    Irresignada, a ora reclamante interpôs agravo com fundamento nos artigos 1.042 do CPC e 328 do RITST, tendo o mesmo sido indeferido por incabível (Dje 24.05.2024). 



    Opostos embargos de declaração, os mesmos não foram acolhidos (Dje 19.07.2024). 



    Constata-se da análise dos autos que a questão consiste em determinar se o processo de execução trabalhista deve ser extinto, em razão da prevalência da competência do juízo falimentar para a execução, ou se, alternativamente, o processo da Justiça do Trabalho deve ser apenas suspenso, mantendo-se para fins de apuração do crédito.



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e a ADI 3934.



    Porém, ao julgar o RE 583.955-RG, paradigma do tema 90 esta Corte decidiu “manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. Nestes sentido a ementa do julgado:



    “EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28-05-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570)



    Desse modo, é possível concluir que, no caso dos autos, prevalece a competência da Justiça Especializada apenas quanto ao julgamento do processo de conhecimento. Conforme entendimento firmado no tema 90 da repercussão geral, não se admite qualquer competência remanescente à Justiça do Trabalho que justifique a persistência da suspensão da execução trabalhista determinada por aquela Corte.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada proferida nos autos do Processo nº 1000159-19.2017.5.02.0431, com determinação de que outra venha a ser proferida, observando-se os termos fixados no tema 90 da repercussão geral. 



    Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente